Tribunal: TJDFT
Processo: 0737590-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. bem litigioso. posse. caução. elementos concretos. transferência. tradição. constrição judicial. penhora. não desconstituição. restrição de transferência. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A exigência de caução para manter o terceiro embargante na posse do bem litigioso tem por finalidade prevenir eventuais prejuízos ao réu. Somente diante de elementos concretos que demonstrem a inequívoca transferência ou tradição do veículo anteriormente à constrição judicial, se justificaria a dispensa de caução.
2. Não se vislumbra hipótese de dano concreto ao agravado, uma vez que a manutenção do recorrente na posse do veículo não desconstituiria a penhora e a restrição de transferência permaneceria junto ao Renajud até nova decisão do juízo.
3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.